Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730633-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: KEILLY OLGA VIEIRA SALES SANTOS, CLAUDELINO VIEIRA SANTOS OLIVEIRA, IVANILDE DE ANDRADE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (autos no 0702233-64.2022.8.07.0008), em que contende com KEILLY OLGA VIEIRA SALES SANTOS, CLAUDELINO VIEIRA SANTOS OLIVEIRA e IVANILDE DE ANDRADE OLIVEIRA SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis ao Juízo e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 202360813): “Expedido mandado de intimação do devedor para tomar ciência da penhora de valores, este retornou sem cumprimento em razão da falta de atualização do endereço nos autos. Compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o artigo 274, § único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Nestes termos, considero a parte executada intimada. O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 28/06/2028, eis que o título executivo é uma sentença homologatória em ação de despejo, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Nesta sede recursal, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao processo originário, e, ao final, pede seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada no que diz respeito à ordem de arquivamento provisório antes do exaurimento das medidas constritivas, devolvendo-se os autos para o prosseguimento da execução, autorizando-se o seguimento das penhoras, que estavam sendo frutíferas. Narra que persegue o pagamento de dívida reconhecida decorrente de contrato de pós locação inadimplido e que, ao contrário do que consta na decisão agravada, todas as últimas diligências constritivas foram frutíferas, ao menos em parte. Assevera que todas as penhoras realizadas via BACENJUD vem repetidamente se mostrando exitosas, não havendo que se falar em mudar o rito ou intimar pessoalmente a parte contrária, sendo óbvio que esta tem ciência do processo, por serem pai e mãe de Keilly Olga Vieira Sales Santos. Destaca que a Sra. Keilly possui comércio ativo até o presente momento no Paranoá/DF, em uma megaloja de 400m2 bem localizada, além de outras em nome de terceiros, restando inúmeras diligências a serem exauridas previamente a se cogitar o arquivamento provisório nos termos do art. 921, do CPC. Aponta que a última diligência BACENJUD frutífera se encontra no ID 184794604, com data de publicação 22/03/2024, o que evidencia o error in judicando cometido. Ressalta que a ordem de intimação pessoal após a diligência frutífera de penhora BACENJUD se mostrou inapropriada ao caso, tendo em vista a ciência inequívoca das partes sobre o caso, além de ter o executado realizado 3 acordos com a assinatura dos fiadores, vindo a descumprir todos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 62003307). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, promovido em abril de 2022, em que o agravante pretende o adimplemento de débito no montante original de R$ R$ 57.455,90 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos) referente ao descumprimento de acordo homologado judicialmente (ID 122996937). A suspensão do feito somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. Veja-se: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” -g.n. Do texto da lei, nota-se que a execução é suspensa caso não seja localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesse caso, a execução fica suspensa pelo prazo de um ano, período no qual também ficará suspensa a prescrição, a teor do §1o supracitado. Ressalta-se que a suspensão da execução em razão da ausência de localização de bens penhoráveis não implica em abandono da causa, ou impede que a parte exequente promova diligências na busca da satisfação do crédito. O art. 921, III, do CPC, em realidade, dispõe sobre uma consequência processual da ausência de localização de bens penhoráveis, mas não vedação legal à renovação de diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. No caso dos autos, foram feitas buscas por bens penhoráveis via SISBAJUD em 09/03/2023 (ID 151863320), 04/05/2023 (ID 157534869), 21/07/2023 (ID 166026087), 25/09/2023 (ID173126956), 26/01/2023 (ID 184794604) e 26/04/2024 (ID 194669824), sendo que todas as consultas restaram parcialmente frutíferas. Nesse cenário, ainda que o valor levantado pelo exequente seja bastante inferior à totalidade do montante pretendido, não se pode afirmar que está configurada a prévia ausência de bens penhoráveis a atrair a aplicação do art. 921 III, e §1o do CPC. Tal requisito é indispensável para a suspensão do processo e da prescrição. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. HÁ MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO POSSÍVEL. SISTEMA E-RIDF. BASE DE DADOS DA ANOREG/DF. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (CPC, 921, III E § 1o). IMÓVEL PENHORADO. INVIABILIDADE. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. As pesquisas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD tentadas pela última vez há mais de cinco anos, autorizam a reiteração excepcional. 4. O Sistema E-RIDF, com a mesma base de dados da pesquisa ANOREG/DF que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. 5. A suspensão do processo e da prescrição prevista no artigo 921, III, e § 1o, do CPC carece da prévia inexistência de bens penhorados. A penhora na matrícula de imóvel do devedor inviabiliza a adoção da norma em comento. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (07033643020248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 17/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024.) A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido já se manifestou a Corte Superior de Justiça, como se depreende dos seguintes julgados, in verbis: “(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 25/02/2019). -g.n. “(...) A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). -g.n. No caso vertente, embora a última consulta ao sistema SISBAJUD tenha ocorrido há poucos meses, em abril do corrente ano, mostra-se justificada a expectativa do credor quanto à uma reiteração frutífera, considerando que todas as consultas anteriores resultaram na constrição de valores, e foram deferidas pelo juízo a quo observando semelhantes interstícios de poucos meses. Destarte, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online. Ante o exposto, com base no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento execução, autorizando-se a reiteração das pesquisas/penhoras via SISBAJUD. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 19:21:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador